Tribunal: TJDFT
Processo: 0730134-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDADAS SUSPEITAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO PELOS POLICIAIS. INOCORRÊNCIA. PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÕES ANTERIORES. PRÁTICA DOS SUPOSTOS CRIMES DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade na prisão em flagrante se, relatado pelos policiais a existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio do paciente, avistado portando uma arma de fogo em via pública por agentes à paisana, além de franqueada a entrada pelo paciente. Além disso, no imóvel foram encontradas porções de drogas e arma de fogo, crimes de natureza permanente que autorizam o ingresso no domicílio sem prévia autorização judicial.
2. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
3. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
4. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, porquanto os elementos dos autos indicam que ele foi preso em flagrante quando ainda em cumprimento de pena por condenações anteriores, o que demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros crimes.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada